Tribunal: STF
Processo: HC 253559
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DUAS VEZES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDOS NÃO ANALISADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO 
DE CONTINUIDADE DELITIVA 
OU DE CONCURSO FORMAL 
PRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Adelano Alves de Moraes, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 20.2.2025 
a 26.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 962.677/PR.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 13.7.2017, na Ação Penal n. 0005590-85.2016.8.16.0030, à pena total de trinta e seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídios qualificados (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas), duas vezes, em concurso de pessoas (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal) (fls. 2-3, e-doc. 2). 



    3. O recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido, com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. COAUTORIA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA RESPALDO EM UMA DAS VERSÕES QUE LHES FOI APRESENTADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. COAUTOR DO DELITO QUE, EMBORA NÃO TENHA DESFERIDO O TIRO EM UMA DAS VÍTIMAS, ORDENOU SUA EXECUÇÃO. SOBERANIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CRIMES COMETIDOS POR VINGANÇA. UMA DAS VÍTIMAS FOI ALVEJADA QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA CAÍDA NO CHÃO, ENQUANTO A OUTRA FOI ATINGIDA PELAS COSTAS. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, 
e-doc. 3). 



    4. Transitada em julgado a condenação em 28.5.2018, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0105681-35.2023.8.16.0000, pretendendo o reconhecimento da continuidade delitiva ou, alternativamente a aplicação do concurso formal de crimes. Em 7.6.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná julgou o pedido improcedente:



    “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. I E IV DO CÓDIGO PENAL), POR DUAS VEZES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRITÉRIO SUBJETIVO, QUAL SEJA, UNIDADE DE DESÍGNIOS. INTENTO DO REQUERENTE DE CEIFAR A VIDA DE AMBAS AS VÍTIMAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 3).



    5. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 962.677/PR, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 28.11.2024 (e-doc. 4). 



    O agravo regimental interposto não foi conhecido pela Sexta Turma, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO HABEAS CORPUS. ATO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 



    3. O habeas corpus buscava a aplicação da regra da continuidade delitiva entre os dois homicídios pelos quais o réu foi condenado. Na decisão agravada, o writ foi indeferido liminarmente porque o ato apontado como coator havia transitado em julgado e a impetração era substitutiva de revisão criminal, sem que houvesse competência do STJ para julgá-la. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática, e limitou-se a reiterar os argumentos da inicial, os quais impugnavam os fundamentos do acórdão de apelação – o que não atende o princípio da dialeticidade. 



    4. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 5).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que estariam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídios perpetrados ou a aplicação do concurso formal de crimes. 



     Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 



    1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, a defesa busca a revisão de condenação criminal transitada em julgado, em 28.5.2018. A revisão criminal ajuizada foi julgada improcedente pelo Tribunal estadual, em 7.6.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    9. Consta do processo que a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 962.677/PR no Superior Tribunal de Justiça contra a Revisão Criminal n. 0105681-35.2023.8.16.0000, julgada improcedente. O Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente o habeas corpus por ter sido “manejado como substitutivo de nova revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte” (fl. 1, e-doc. 4). 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve essa decisão e não conheceu do agravo regimental, acrescentando ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Confiram-se trechos do ato impugnado nesta impetração:



    “O agravante foi condenado definitivamente por dois crimes de homicídio qualificado. Na decisão agravada, o habeas corpus foi indeferido liminarmente porque o ato apontado como coator – acórdão de apelação – havia transitado em julgado em 2018 (fl. 4) e a impetração era substitutiva de revisão criminal, sem que houvesse competência do STJ para julgá-la. 



    Deveras, por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 



    Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática. O agravante se limitou a reiterar os argumentos da inicial. 



    O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne, especificamente, os fundamentos da decisão que pretende seja reformada (EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, C. E., DJe 30/11/2018). 



    Ilustrativamente:



    (...) Incide no caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade. 



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental” 
(e-doc. 6). 



    As pretensões da defesa de reconhecimento da continuidade delitiva ou de aplicação do concurso formal próprio de crimes não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar pretender-se nesta impetração o reconhecimento da continuidade delitiva ou, subsidiariamente, a aplicação do concurso formal dos crimes de homicídios qualificados cometidos.



    12. Ao julgar a Revisão Criminal n. 0105681-35.2023.8.16.0000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná indeferiu os pedidos da defesa do paciente de reconhecimento da continuidade delitiva ou da existência de crime único, afastando o concurso formal. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento: 



    “Argumenta o requerente que os delitos pelos quais foi condenado foram praticados pelas mesmas circunstâncias e em intervalo razoável de tempo, a ensejar o reconhecimento da continuidade delitiva.



    (...) Além dos critérios objetivos (pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, cometidos em iguais condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo lição de doutrina majoritária, é firme quanto à observância do critério subjetivo (unidade de desígnios), ‘ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados, isto é, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.’[2] 



    Pertinente, nesse aspecto, a transcrição da narrativa fática, constante da denúncia e de seu aditamento:



    1. No dia 31 de janeiro de 2015, por volta das 23h15min, na Rua Uruguaiana nº 224, Parque Imperatriz, neste Município e Comarca de Foz do Iguaçu, os denunciados ADELANO ALVES DE MORAES e ALEXSSANDRO GARCIA DA SILVA, agindo com identidade de propósitos e comunhão de esforços, dolosamente, com ânimo de matar, por motivo torpe (vingança), e com emprego de meio cruel, mataram os ofendidos CELSO ADAM e DENIS CRISTIAN TEIXEIRA. 



    2. Consta que a vítima DENIS CRISTIAN TEIXEIRA estava em frente de sua casa quando chegaram os denunciados, utilizando um veículo VW/GOL preto, placas AHU-9983, conduzido pelo denunciado ADELANO ALVES DE MORAES. Os denunciados desceram do veículo, ambos portando armas de fogo (não apreendidas): o denunciado ADELANO portava uma arma de pequeno porte (possivelmente do tipo revólver ou pistola) e o denunciado ALEXSSANDRO, uma arma de grande porte (provavelmente uma espingarda calibre 12 – conforme cartucho apreendido no local – mov. 7.49). 



    2.1. Ao avistar o veículo dos denunciados, o ofendido DENIS CRISTIAN TEIXEIRA tentou se esconder atrás de uma árvore, mas o denunciado ADELANO ALVES DE MORAES foi em sua direção e efetuou um disparo com a arma de fogo que trazia consigo, atingindo o ofendido, que caiu no chão. 



    2.2. Após efetuar o disparo contra o ofendido DENIS, o denunciado ADELANO voltou em direção ao veículo, mas, ao perceber que o ofendido DENIS ainda estava com movimentos, retornou até onde este último estava caído, apontou sua arma contra ele e tentou efetuar um novo disparo, contra o indefeso ofendido, mas a arma falhou. O denunciado ADELANO então tentou disparar novamente e, nessa vez, a arma funcionou, tendo acertado o ofendido DENIS, que, por causa dos ferimentos causados pelos disparos anteriores, não pode se defender, produzindo-lhe ferimentos descritos no Laudo do Exame Cadavérico nº 376/2015-MLC (mov. 16.1), os quais foram a causa eficaz de sua morte, por ‘HEMORRAGIA AGUDA, TCE, PERFURAÇÃO ARMA DE FOGO’ (Certidão de Óbito, mov. 7.37). 



    2.3. Durante toda a ação do denunciado ADELANO, o codenunciado ALEXSSANDRO GARCIA DA SILVA permaneceu ao lado do veículo, portando arma de fogo, participando do crime, vigiando o local e ficando de prontidão, caso fosse necessária sua intervenção, auxiliando, de forma eficaz, o denunciado ADELANO. 



    3. Na sequência, o denunciado ADELANO ALVES DE MORAES ingressou na residência acima descrita, seguido pelo codenunciado ALEXSSANDRO GARCIA DA SILVA e encostou sua arma contra a testa do ofendido CELSO ADAMS, fazendo o movimento de disparo com a arma de fogo que trazia consigo, mas, uma vez mais, a arma falhou.



    3.1. Ao perceber que não conseguiria fazer funcionar sua arma de fogo, o denunciado ADELANO deu ordem ao codenunciado ALEXSSANDRO GARCIA DA SILVA para matar o ofendido CELSO, dizendo: ‘atira nele agora’. 



    3.2. Nesse momento, a companheira do ofendido CELSO interveio, tendo de impedir a ação do codenunciado ALEXSSANDRO, tendo conseguido derrubar sua arma de fogo e tentando pegá-la, mas o codenunciado ALEXSSANDRO conseguiu recuperar sua arma de fogo e disparou contra o ofendido CELSO, atingindo-o no momento em que ele tentava fugir do local e produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo do Exame Cadavérico nº 375/2015-MLC (mov. 16.1, os quais foram a causa eficaz de sua morte, por ‘HEMORRAGIA AGUDA, TCE, PERFURAÇÃO ARMA DE FOGO’ (Certidão de Óbito, mov. 7.38).



    4. Consta dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe, pois os denunciados ADELANO ALVES DE MORAES e ALEXSSANDRO GARCIA DA SILVA mataram os ofendidos porque acreditavam que eles, no ano de 2011, teriam matado PERCIVAL DO AMARAL, o qual era parente do denunciado ADELANO e amigo do codenunciado ALEXSSANDRO.



    5. Os denunciados ADELANO ALVES DE MORAES e ALEXSSANDRO GARCIA DA SILVA empregaram recurso que dificultou a defesa dos ofendidos: 



    5.1. Em relação ao ofendido DENIS, por haverem efetuados os disparos fatais contra ele depois que ele já havia sido ferido e estava indefeso, caído ao chão. 



    5.2. Quanto ao ofendido CELSO, por haverem efetuado disparos contra ele pelas costas, no momento em que tentava fugir da ação dos denunciados. 



    6. Os denunciados ADELANO ALVES DE MORAES e ALEXSSANDRO GARCIA DA SILVA empregaram meio cruel para matar os ofendidos, agindo com extrema frieza e crueldade, atentando contra a vida dos ofendidos diante de vários familiares destes e, com isso, provocando-lhes cruel e desnecessário sofrimento moral e psicológico.



    Destarte, ainda que os delitos se amoldem ao mesmo tipo penal e tenham ocorrido no mesmo local, em um curto intervalo de tempo, evidencia-se a pluralidade de desígnios, não restando configurada, pois, a continuidade delitiva. 



    Consoante a narrativa posta na denúncia, afinal, a intenção do requerente era de ceifar a vida de ambas as vítimas, por acreditar que os ofendidos teriam matado, anos antes, um parente seu. Cabe destacar que a qualificadora do motivo torpe restou reconhecida pelo plenário do júri em relação às duas vítimas (mov. 267.3). 



    Nesse sentido, como sintetizado pela Procuradoria de Justiça, em seu respectivo parecer:



    A dinâmica dos fatos revela que os crimes ocorreram com autonomia de propósitos. O réu deflagrou disparos de arma de fogo contra as vítimas na mesma situação fática, contudo, fracionada em mais de um ato de apertar o gatilho (primeiro atingiu DENIS e depois adentrou a residência, a fim de tirar a vida de CELSO), de modo que perpetrou dolosamente os homicídios, o que evidencia que a conduta delitiva perseguiu diferentes resultados morte.



    Frise-se, portanto, muito embora os crimes tenham sido cometidos em condições objetivas similares, não restou comprovada a exigida unidade de desígnios apta a autorizar o reconhecimento da ficção jurídica.



    Neste quadro, havendo demonstração de que o requerente pretendia, por fim deliberado e direto, atingir dois bens jurídicos distintos, inviável, do mesmo modo, o pretendido reconhecimento do concurso formal perfeito. 



    A esse respeito, hígido o que consignou o d. Juízo, acerca do concurso informal imperfeito: ‘incidente, por derradeiro, a regra do concurso formal imperfeito (art. 70, do CP, segunda parte), devendo as penas ser aplicadas cumulativamente, haja vista que, muito embora a conduta seja única e dolosa, os delitos concorrentes resultaram de desígnios autônomos’ (mov. 264). 



    3. Do exposto, voto por conhecer e julgar improcedente a ação” (fls. 2-6, e-doc. 3).



    13. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprovou cumpridos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva na espécie. O conjunto probatório dos autos na origem evidenciou que, embora os delitos para os quais se pretende o reconhecimento da continuidade delitiva tenham sido praticados “no mesmo local, em um curto intervalo de tempo, evidencia-se a pluralidade de desígnios, não restando configurada, pois, a continuidade delitiva” (fl. 5, 
e-doc. 3).



    A continuidade delitiva foi afastada, ressaltando-se em segunda instância o parecer da Procuradoria de Justiça, no julgamento da revisão criminal, que o “réu deflagrou disparos de arma de fogo contra as vítimas na mesma situação fática, contudo, fracionada em mais de um ato de apertar o gatilho (primeiro atingiu DENIS e depois adentrou a residência, a fim de tirar a vida de CELSO), de modo que perpetrou dolosamente os homicídios, o que evidencia que a conduta delitiva perseguiu diferentes resultados morte” (fl. 5, 
e-doc. 3). 



    14. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 232.134-AgR, de minha relatoria, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR UM HOMICÍDIO CONSUMADO E OUTRO TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL, ALÉM DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO. INVIABILIDADE NO CASO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de um homicídio consumado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal – CP) e outro tentado (art. 121, § 2º, IV, combinado com o art. 14, II, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), além do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). 
II. Questões em discussão 2. Saber se é o caso de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio praticados em concurso material. 3. Saber se é possível, no caso, a análise da questão suscitada, mesmo depois do trânsito em julgado da condenação e já analisada em sede de revisão criminal. III. Razões de decidir 4. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, ‘não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro’, sendo certo, ainda, que ‘o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado’ (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008). 5. Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Julgados do STF no com a mesma compreensão. 6. A condenação ora impugnada transitou em julgado e foi objeto de análise em sede de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados do STF no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 250.319-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 28.2.2025).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE 
DIVERSOS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE 
DELITIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Desse modo, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Ademais, a sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 
3. Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 120.266, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 29.4.2014).



    15. Quanto ao pleito de reconhecimento do concurso formal próprio no caso analisado nestes autos, melhor sorte não tem a defesa do paciente. 



    Tem-se como requisitos para caracterização do concurso formal de crimes a prática de uma só ação ou omissão da qual resultem dois ou mais crimes, idênticos ou não. Para aplicação das frações de aumento de um sexto até a metade, os agentes devem ter visado a produção de 
um único resultado. Caso tenham agido com desígnios autônomos, 
aplicam-se as penas cumulativamente, na forma do concurso material de crimes.



    Ao afastar a regra do concurso formal próprio de crimes na espécie (art. 70 do Código Penal), o Tribunal de origem assentou “que o requerente pretendia, por fim deliberado e direto, atingir dois bens jurídicos distintos, inviável, do mesmo modo, o pretendido reconhecimento do concurso formal perfeito” (fl. 6, e-doc. 3). 



    A instância de segundo grau concluiu que o paciente praticou dois crimes de homicídios qualificados, mediante desígnios autônomos. A análise da alegação da defesa de que teria agido o paciente com desígnios idênticos quanto ao resultado alcançado reclamaria a incursão no elemento volitivo do agente, com revolvimento de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    O reexame da matéria fático-probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA. PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.120-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. As instâncias anteriores enfatizaram que ‘os injustos concorrentes resultaram de desígnios autônomos’ de forma a caracterizar o concurso formal impróprio. 4. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência 
de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.148-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    16. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora